Tribunal: STF
Processo: RE 72277
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-28
Data de publicação: 1972-04-28

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. EXPLORAÇÃO NO BRASIL DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS
ESTRANGEIRAS. DIREITOS DE EXIBIÇÃO A PREÇO FIXO. TRIBUTAÇÃO.
II. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A E O DELEGADO
REGIONAL DO IMPOSTO DE RENDA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO, APENAS, PELO BANCO E
LIMITADO A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO, COM BASE NA SÚMULA N. 356. RECURSO
NÃO CONHECIDO.